Tribunal: TJMT
Processo: 1029349-39.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029349-39.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Privilegiado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES (APELANTE), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DA ROCHA MOREIRA - CPF: 056.945.806-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA - CPF: 041.551.421-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DE JESUS PIMENTEL - CPF: 701.886.371-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029349-39.2023.8.11.0003

APELANTE: LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, INCISOS I, II E IV E ART. 150
, §1º, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSORÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELO CRIME PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS –
PENA DE MULTA – AJUSTE IMPOSITIVO – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS – REVOGAÇÃO NECESSÁRIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Por não constituir meio necessário para a execução do furto, não há falar-se em absorção do crime de violação de domicílio pela aplicação do princípio da consunção”
(TJ/MT, N.U 1013854-50.2022.8.11.0015).

“
O procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111).

“Quanto ao direito de recorrer em liberdade, o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA).

A prisão preventiva deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

A gravidade da conduta, desprovida de elementos que a sustente, não basta para impor a medida extrema.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029349-39.2023.8.11.0003

APELANTE: LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Lucas Matheus Barbosa das Neves, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 150
, §1º, do Código Penal e

2
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, substituídas por restritivas de direito
(violação de domicílio e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, cometido mediante escalada e em concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
no presente caso a violação de domicílio não possui autonomia, não passando de parte da realização do crime de furto, não há que se falar em concurso de crimes, mas, sim, em consunção
”; 2) a pena de multa é desproporcional em relação a privativa de liberdade; 3) a prisão preventiva mantida na sentença não se compatibiliza com o regime aberto estabelecido (
Id.
199737452 - pág. 1-13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
199737457 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
206489185 - pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029349-39.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pedido de absolvição quanto ao crime de violação de domicílio não prospera.

Como é cediço, “
o princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais, quando um crime é meio necessário, fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só é responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas” [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.077.019/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024).

No caso
sub examine
, restou demonstrado que o réu, junto com um comparsa não identificado, pulou o muro, utilizou uma barra de ferro para arrombar a janela, ingressou na residência, subtraiu vários itens e depois fugiu.

Quando a vítima chegou em casa, acionou a polícia que, a partir das imagens das câmeras de segurança, identificou Lucas como um dos autores do crime patrimonial.

Por conta disso, saiu no encalço dele e o encontrou no bairro onde morava.

Nesse momento, ele empreendeu fuga, adentrou na casa de terceira pessoa e se escondeu embaixo do sofá.

Diante do ocorrido, os policiais acionaram a proprietária, que autorizou o ingresso deles na moradia, onde o réu foi preso.

A dinâmica dos fatos exsurge no conjunto probatório produzido.

Na fase inquisitorial, o PM Thiago Satiro Albino descreveu a ocorrência nos seguintes termos:

Q
ue esta equipe foi acionada pela ARI do 4º CR para atender uma ocorrência de furto a residência no bairro Sanflower; deslocamos no endereço relatado e localizamos a vítima do furto, sra. Josiane de Jesus Pimentel, esta relatou que por volta das 18h foi até a praça do Bairro Granville e por volta das 21h, quando retornou para a residência, percebeu que haviam arrombado a porta do seu domicílio e subtraído os seguintes materiais: tablet Samsung - capa rosa, mochila preta, perfumes masculinos e femininos, corrente de ouro fina com pingente de estrela, R$1.000,00 reais em espécie, talões de cheques do Itaú e Sicredi, brincos e anéis de bijuteria;
A vítima forneceu imagens dos criminosos que praticaram furto em sua residência
, sendo que estas imagens foram encaminhadas para o funcional da PJC (66 99994-5497) por esta equipe;
Nas imagens é possível identificar o sr. Lucas Matheus Barbosa das Neves acompanhado de outro não identificado
, sendo que ambos utilizam um veículo Gol, modelo antigo, de cor azul, para realizar os furtos;
Após a identificação, a equipe da ARI 4ºCR realizou diligencias no Bairro Cidade de Deus e localizou o indivíduo em frente a uma residência; De imediato, fomos informados e deslocamos para realizar a abordagem;
Ao perceber a aproximação da viatura o sr. Lucas pulou um muro de cerca de 3m de altura e entrou em uma residência
; Identificamos a moradora como sendo a sra. Aparecida da Rocha Moreira;
A idosa franqueou a entrada desta equipe e acompanhou as buscas em sua residência; Durante as buscas o sr. Lucas Matheus foi encontrado escondido embaixo de um sofá
na varanda da casa, sem conhecimento da proprietária do imóvel
; de imediato foi dado voz de prisão ao criminoso e algemado por receio de fuga; durante a entrevista policial Lucas disse ter praticado o furto bem como indicou que os brincos, anéis e corrente com pingente estariam na residência do seu pai; Fomos até a residência e localizamos o material relatado em cima de uma mesa do lado externo do imóvel; Lucas informou que o restante dos pertences estariam em posse do proprietário do veículo gol azul, mas não soube relatar onde localizá-lo ou sua identificação [...]
(Id. 199710638 - pág. 1-2).

A narrativa de Lucas Giovane Santos e Silva foi no mesmo sentido (Id. 199710642 - pág. 1-2).

Josiane de Jesus Pimental contou “
que acionou a Polícia Militar e disponibilizou as imagens da câmera de segurança; que horas depois os policiais lhe telefonaram dizendo que havia localizado um dos suspeitos e alguns itens do furto
” (Id. 199710646 - pág. 1-2).

Aparecida Rocha Moreira confirmou que teve a residência invadida pelo réu:

Que a declarante afirma que na data do fato, o suspeito pulou o muro de sua residência enquanto esta dormia em seu quarto
; Que a declarante acordou quando os policias militares bateram em sua porta;
Que a declarante deixou os policias entrarem e quando fizeram a revista encontraram o suspeito embaixo do sofá
; Que o suspeito é vizinho desta, ou seja reside na casa aos fundos da rua; Que a declarante, de tanto nervoso, queimou até o sofá; Que naquele dia a declarante passou até mal, com a pressão alta;
Que conhece o suspeito apenas de vista
, e que já ouviu falar que o mesmo usa droga [...]
(Id. 199737338 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id.
199710649 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o PM Thiago
Satiro Albino ratificou as circunstâncias em que a invasão de domicílio ocorreu,
verbis
:

MP: [...] o senhor se lembra desse caso?

T: Me lembro.

MP: Se puder nos falar no momento em que os acionaram e o que fizeram, por favor?

T: Que eu lembro, salvo engano, foi um furto no Granville, uma das avenidas lá do Granville, não me lembro, não me recordo exatamente onde, a equipe da inteligência teve acesso às câmeras das vítimas, foi até mais de uma vítima lá, eles forçaram o portão de uma e depois foram na casa da outra, forçaram o portão também, a
gente foi através dessas câmeras, foi verificando aí que era um veículo Gol azul
, nós tentamos identificar primeiro o veículo Gol, né?, até que
uma das câmeras pegou bem o rosto de um dos criminosos que estava praticando o furto
[...], aí
nós fizemos diligências, já tinha identificado o criminoso
,
já sabíamos onde que era o endereço dele
, possivelmente ele poderia estar; fizemos diligências nas casas para ver se de repente ele estava na frente do portão ou se tinha o veículo Gol lá, para gente pelo menos fazer uma vigilância lá e tentar prendê-lo, hora que ele fosse buscar o carro, né?, não achamos o veículo Gol,
mas ele estava, se eu não me engano, na frente da casa do pai dele, salvo engano, era a casa do pai dele, a gente aproximou com a viatura, ele, de imediato, já empreendeu fuga, aí invadiu a casa dessa senhora que eu não me recordo o nome, até foi ela que gritou para a gente lá, para prestar socorro para ela, que tinha um indivíduo, que tinha pulado o muro e entrado na casa dela
;
nós fizemos a varredura na casa dela e encontramos ele, mas se não me engano, estava embaixo do sofá escondido
; aí fizemos a prisão dele e ele assumiu que tinha feito o furto, na companhia de mais um e que realmente utilizava o veículo gol, de cor azul [...]. [...]
(Id.
199737398 - pág. 1 e 199737414 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O PM
Lucas Giovane Santos e Silva – testemunha arrolada pela defesa – confirmou o modo como a invasão de domicílio foi perpetrada pelo réu:

Defesa: Trata-se aqui de uma ação penal em que o denunciado, Lucas Mateus Barbosa Neves está sendo acusado que na prática de dois crimes, primeiro seria um furto qualificado, segundo uma invasão de domicílio também qualificada, consta que os senhores fizeram diligências no dia dos fatos, como é que foi, o senhor lembra dessa ocorrência?

T:
Sim senhor, foi feito, passada informação [...], foi passado para nós pelo setor de inteligência a localização dele, aí chegando lá, ele pulou para dentro dessa outra residência aí, ele estava na frente,
aí quando ele avistou a guarnição, ele saiu correndo e pulou o muro, né?, para a outra residência
,
aí fomos, a proprietária, ela autorizou a busca lá, aí fomos e encontramos ele debaixo de um sofá,
que estava no fundo da residência, na varanda, tipo uma área.

Defesa: Essa pessoa que ele entrou na casa, ele não conhecia, obviamente?

T:
Acredito que não, eles são vizinhos de fundo, né?, aí eu não sei dizer se eles tem algum relacionamento ou não, a princípio ela negou, a proprietária da residência, ela falou que não conhecia
. [...]
(Id.
199737398 - pág. 1 e 199737414 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Se não bastasse, o próprio réu admitiu que pulou o muro de uma residência vizinha para se esconder, quando avistou a polícia:

[...]

Juiz: Com relação à acusação, é verdadeira, você praticou esse furto?

R: Sim.

Juiz: Além do furto, você ingressou na casa da senhora, lá no caso?

R: Sim.

Juiz: Também, né?, tá, quando você ingressou lá na casa, por qual motivo que você ingressou na casa?

T: Eu estava lá em casa, aí entrou os caras armados, eu pulei o muro
e chamei a minha avó, ela abriu a porta, eu escondi, falei que os caras estavam atrás de mim, eu vi os caras armados, eu corri para dentro, aí ela pegou e fechou a porta
.

[...]

Defesa: [...] essa pessoa que o senhor ingressou na residência ali?

R: Era minha avó.

Defesa: Que o senhor está sendo acusado do crime de invasão de domicílio, o senhor conhecia essa pessoa?

R: Sim, eu conhecia sim, ela mora no fundo de casa e eu tenho uma filha com a neta dela, o nome dela é Aparecida.

Defesa: Entendi, como é que foi, então, o senhor bateu lá?

R: Sim, eu estava lá em casa, aí entrou uns caras lá no fundo de casa, eu peguei, corri,
aí eu pulei o muro

e cheguei

chamando ela, falei: “vó, tem uns caras atrás de mim”, aí eu peguei, ela pegou e abriu a porta e eu entrei e ela fechou.

Defesa: Tá, mas esses caras eram quem?

R: Era a polícia, mas eu não sabia que era a polícia.
[...]
(Id.
199737398 - pág. 1 e 199737414 - pág. 1 – Relatório de mídias).

A dinâmica propiciada pelas provas angariadas refuta o argumento defensivo de que a invasão de domicílio “
não passou de parte da realização do crime de furto”.

Ao reverso, demonstra nitidamente que a conduta foi autônoma.

O furto restou consumado quando o réu, e seu comparsa não identificado, retiraram os bens da residência.

De outro giro, a invasão de domicílio se deu algum tempo depois que o crime patrimonial foi praticado, com o propósito de assegurar a fuga de Lucas, no momento em que avistou a polícia.

No contexto, não tem incidência o princípio da consunção:

[...] Por não constituir meio necessário para a execução do furto, não há falar-se em absorção do crime de violação de domicílio pela aplicação do princípio da consunção. [...]
(N.U 1013854-50.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

[...] Se a tentativa de subtração ocorreu em momento posterior à invasão de domicílio, há configuração de crimes autônomos, com violação a bens jurídicos diversos – liberdade privada do indivíduo e propriedade -, a afastar o reconhecimento da consunção. [...]
(TJ/MT, N.U 0005593-63.2010.8.11.0006, MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014).

Por outro lado, a pena de multa merece ajuste.

Como é cediço, “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Assim, aplicando os mesmos critérios adotados na sentença para definir a pena privativa de liberdade, a estabeleço em 13 (treze) dias-multa (patamar mínimo de 10 dias-multa, acrescido de 6 (seis) dias-multa por causa de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, diminuída em 1/6 (um sexto) pela confissão).

Por fim, no que tange à prisão preventiva, o magistrado sentenciante consignou:

Finalizando, por entender que ainda se fazem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva e, considerando que o réu respondeu ao processo segregado, NÃO lhe concedo a possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a custódia do réu, devendo ele iniciar imediatamente o cumprimento da pena no regime imposto, ou seja, aberto.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

[...]

Deste modo, determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena, bem como, do devido alvará de soltura, SALIENTANDO que, no momento da soltura do réu, ele deverá ser cientificado das seguintes condições de cumprimento da pena
:

01 – Comparecer no prazo de 02 (dois) dias perante o Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca e informar nos autos da execução penal o seu endereço atualizado, ocasião em que será comunicado acerca de eventual modificação das condições ora impostas;

02 - Comparecer na 4ª Vara Criminal desta Comarca, para assinar o termo de comparecimento e justificar o trabalho do mês;

03 - Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da sua soltura, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado,

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório.

O documento deverá ser entregue, no prazo de 30 dias, na Secretaria da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

04 - Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua soltura;

05 - É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

06 - Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

07 - Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.), nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

08 - Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

09 - Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

Fica ciente o sentenciado que, em caso de descumprimento de qualquer uma das condições acima, deverá ser comunicado imediatamente o juízo da quarta vara criminal para que sejam tomadas as providências cabíveis, podendo acarretar revogação do benefício e regressão do regime prisional, conforme dispõem o artigo 50, e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do acusado. [...]
(Id. 199737425 - pág. 12-14).

Em seguida, expediu-se o alvará de soltura (Id. 199737426 - pág. 1 a 199737431 - pág. 3).

A prisão preventiva foi decretada originariamente na audiência de custódia.

Eis o teor da decisão:

1. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES, qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

2. Compulsando o auto de prisão em flagrante infere-se que, realizada a prisão em flagrante do indiciado, até o momento, não foi deliberado nos termos do art. 310, do Código de Processo Penal.

3. Assim, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante que LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES foi preso em 28/08/2023, às 02h18min, pela prática do delito tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. No caso vertente o flagrante apresenta-se livre de qualquer vício ou irregularidade que o macule, além de estarem presentes a materialidade e indícios de autoria, pelo que, desde já, o homologo.

5. Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 12.403/2011:

“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.” (grifamos)

6. Na sequência, no art. 312, caput, e no inciso I do art. 313, do Código de Ritos Penais, previu o legislador que:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

7
. Assim, constata-se que o autuado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do CPP, haja vista que os crimes por ele, em tese, praticados se somados, possuem pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, com ação dolosa.

8. Outrossim, denota-se da leitura atenta do auto de prisão em flagrante do indiciado
a gravidade de sua conduta na prática do delito apontado,
estando presentes os requisitos legais para a decretação dessa espécie de segregação provisória, como garantia da ordem pública, notadamente a conveniência da instrução criminal e para se assegurar a aplicação da lei penal, já que há prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria.

9. Assim, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES (qualificado nos autos). [...]
(Id. 199737360 - pág. 48-50).

Não obstante os argumentos sustentados no apelo, certo é que, “
quanto ao direito de recorrer em liberdade, o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia,
pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero
” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA AÇÃO E RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3.
No caso, a segregação cautelar foi mantida na sentença em razão da elevada periculosidade do agravante, condenado por tráfico, porque teria sido flagrado com expressivas quantidades de drogas (cerca de 1,5kg de maconha e 622,01g de metanfetamina) por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Além disso, o réu é reincidente específico, foi agraciado com o regime aberto em sua condenação anterior, mas voltou a praticar novo delito, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ, AgRg no HC n. 872.493/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

Contudo, embora por motivo diverso, necessário reconhecer que há constrangimento ilegal.

Apesar de o decreto de prisão mencionar a gravidade da conduta, não explicou em que consiste ela.

De fato, não se extrai dos autos nenhum diferencial.

Elementos vagos, desprovidos de amparo probatório, não justificam a medida extrema.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

Assim sendo, à mingua que fundamentos que a legitimem,
revogo
a prisão cautelar mantida na sentença.

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso defensivo para ajustar a pena de multa imposta para 13 (treze) dias-multa e revogar a prisão preventiva imposta ao réu.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pelo imediato cumprimento da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024